Tribunal: STF
Processo: HC 80828
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO DECRETADA PARA FINS DE
EXTRADIÇÃO DE CARÁTER INSTRUTÓRIO. ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM DOIS
PROCESSOS CRIMINAIS NO PAÍS REQUERENTE.
A postulação só se referiu a uma das acusações, a qual não
se achava prescrita, segundo o direito brasileiro, como alegado,
quando da prolação do decreto de custódia que, por isso, não pode
ser apodado de ilegal.
Extradição que, todavia, se tornou inviável, determinando
a perda de objeto da prisão, em face do superveniente decurso do
prazo prescricional relativamente aos crimes que, no Brasil,
correspondem a estelionato, aliado à circunstância de referir-se a
segunda acusação ao crime de quebra de fiança (bail jumping), que
não  se  acha  penalmente  tipificado  em nosso ordenamento
jurídico-penal.
Indeferimento do pedido, com a concessão, entretanto, de
habeas corpus de ofício.